Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701863-97.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO MAURICIO FERNANDES FRANCA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as informações constante nos autos, torno sem efeito o DESPACHO de ID 40828431, pois o teor de sua determinação já havia sido cumprido anteriormente nos autos (ID 40334176). Assim, após as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator